Tribunal: TJDFT
Processo: 0706080-22.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. NOTA PROMISSÓRIA. INCOMPLETA. SUFICIÊNCIA PARA EMBASAR MONITÓRIA. DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a Ação Monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se houve cerceamento de defesa; e (ii) se as notas promissórias que instruem a inicial são hábeis a embasar a Ação Monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante junta documento que não foi apresentado nem apreciado pelo juízo de origem.
3.1. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbem às partes instruir o processo com os elementos comprobatórios do direito alegado. Segundo a dicção do art. 435 do Código de Processo Civil, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos bem específicos.
3.2. Permitir que a parte possa juntar provas para reverter o entendimento já proferido pelo Juízo, destoa completamente do sistema processual vigente, em que o Juiz decide de acordo com as provas anteriormente produzidas, salvo quando existentes fatos novos, o que não é o caso dos autos. Documento não conhecido.
4. A ausência de intimação para especificação de provas, por si só, não conduz à nulidade do feito, sendo necessária a análise das circunstâncias do caso em concreto, tais como se a discussão se limita à matéria de direito e se as provas nos autos seriam suficientes ao deslinde da demanda.
4.1. No caso, embora o autor alegue cerceamento de defesa ao ter tolhida a oportunidade de especificação das provas que pretende produzir, em suas razões recursais indica tão somente a prova documental, consistente nos extratos bancários que comprovariam a ausência de pagamento das notas promissórias.
4.2. A produção de prova documental não demanda dilação probatória, de modo que competia ao autor juntar os documentos pretendidos em réplica, a fim de contrapor as alegações da parte contrária em contestação.
4.3. Assim, não se mostra cabível o acolhimento de alegação genérica de cerceamento de defesa, ao passo em que o apelante se restringe a alegar que não lhe foi oportunizada a produção de provas, sem, contudo, esclarecer quais eram as provas que demandassem dilação probatória que pretendia produzir e que não lhe foram oportunizadas.
5. A prova escrita apresentada pelo autor da monitória deve ter aptidão para permitir influir, desde logo, em um juízo de cognição sumária, na formação do convencimento do magistrado acerca da possibilidade da existência do crédito.
6. A Nota Promissória é considerada título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, I, do CPC, quando preenchidos os requisitos do art. 54 do Decreto no 2.044/1908.
6.1. O fato de as notas promissórias estarem com preenchimento incompleto, sem o nome do credor/beneficiário, embora lhe retirem a qualidade de título executivo extrajudicial, não obstam o ajuizamento de Ação Monitória, a qual é própria para embasar a cobrança de título sem eficácia executiva.
7. Quanto ao ônus da prova, impende ressaltar que, nos termos do art. 373, I e II, do CPC, incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral.
7.1. No caso, o autor se desincumbiu a contento de seu ônus, tendo sido demonstrado nos autos a existência de notas promissórias emitidas pelo réu que, embora desprovidas de força executiva, demonstram a existência de dívida líquida, certa e exigível.
7.2. Não compete ao autor fazer prova da ausência de pagamento dos títulos, sob pena de determinar-se a produção de prova negativa, também chamada de prova diabólica, vedada pelo art. 373, § 2o, do CPC.
8. Assim, em havendo prova da dívida consubstanciada nas notas promissórias emitidas e assinadas pelo devedor, bem como inexistindo prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, o pleito monitório merece procedência.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida. Documento não conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provida. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, parágrafo único, 357, 373, 434, 435, 700 e 784, I; CRFB/88, art. 5o, LV; Decreto no 2.044/1908, art. 54.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1973232 de relatoria da Desembargadora Leonor Aguena na 5a Turma Cível; Acórdão no 1952220 de relatoria da Desembargadora Soníria Rocha Campos D’Assunção na 6a Turma Cível; Acórdão no 1974006 de relatoria do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo na 7a Turma Cível.